Tribunal: TJSP
Processo: 1011065-73.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE, JÁ SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, CONDENA OS REQUERIDOS A PRESTAREM CONTAS - ACÓRDÃO DO STJ QUE, NO CASO CONCRETO, ENTENDEU CABÍVEL O MANEJO DE APELAÇÃO.
Recurso que, em parte, convence - Correta a sentença ao determinar a prestação de contas, por força dos contratos firmados entre as partes, que dizem com a administração de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE, JÁ SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, CONDENA OS REQUERIDOS A PRESTAREM CONTAS - ACÓRDÃO DO STJ QUE, NO CASO CONCRETO, ENTENDEU CABÍVEL O MANEJO DE APELAÇÃO.
Recurso que, em parte, convence - Correta a sentença ao determinar a prestação de contas, por força dos contratos firmados entre as partes, que dizem com a administração de bens alheios - Regularidade do agir das requeridas que há de ser aferida em momento posterior - Apelo que, contudo, comporta acolhimento parcial, para afastar a condenação dos requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de honorários de sucumbência, porque incabível a fixação de tal verba neste momento processual - Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011065-73.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes MFW
PARTICIPAÇÕES LTDA, VILSON KNUST BASTOS, MARCEL ANDERSON
EVOLA e WILLIAM EVOLA, são apelados RENATA ANEZI DI BIAZI, CEZAR
ADEMILSON DE BIAZI, SIMONE REGINA FOGAR DE BIAZI e MAXXI
VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ TARCISO BERALDO E ISRAEL
GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011065-73.2016.8.26.0079 -Voto no 38838
2
APELAÇÃO 1011065-73.2016.8.26.0079
COMARCA DE NOVA ODESSA
APELANTE: MFW PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS
APELADOS: RENATA ANEZI DI BIAZI e OUTROS
VOTO 38838
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DECISÃO
QUE, JÁ SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL, CONDENA OS REQUERIDOS A
PRESTAREM CONTAS - ACÓRDÃO DO STJ QUE, NO
CASO CONCRETO, ENTENDEU CABÍVEL O MANEJO
DE APELAÇÃO.
Recurso que, em parte, convence - Correta a sentença ao
determinar a prestação de contas, por força dos contratos
firmados entre as partes, que dizem com a administração de
bens alheios - Regularidade do agir das requeridas que há
de ser aferida em momento posterior - Apelo que, contudo,
comporta acolhimento parcial, para afastar a condenação
dos requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de
honorários de sucumbência, porque incabível a fixação de
tal verba neste momento processual - Precedente deste E.
Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de apelo tirado de decisão de parcial
procedência da primeira fase da ação de exigir contas movida por RENATA
ANEZI DI BIAZI e OUTROS em face do MFW PARTICIPAÇÕES LTDA. e
OUTROS. Tal decisão, cujo relatório ora é adotado em
complemento, foi proferida em 15 de março de 2018, ou seja, já sob a
égide da novel codificação processual civil (fls. 884/886 e 891).
Em sede preliminar, argumentam os apelantes com
cerceamento de defesa e que a inicial seria inepta, porque cumulado pleito
de indenizatório com o de prestação de contas, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico, como aliás reconhecido na decisão recorrida. No
mérito, dizem que regular seu agir. No mais, dizem que incorreto o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011065-73.2016.8.26.0079 -Voto no 38838
3
atribuído à causa e que, tendo havido recíproco decaimento, não deveria
ser condenado a arcar, integralmente, com as custas, despesas e
honorários de sucumbência. Buscam provimento (fls. 895/915).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
924/941).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 947.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, impende salientar que superada a questão
relativa à regularidade formal do presente apelo, porquanto, a despeito de
parcela considerável da doutrina e da jurisprudência entender que o
recurso cabível em face da decisão que julga a primeira fase da ação de
exigir constas seja o agravo de instrumento, no caso concreto, decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça que, por força do princípio da fungibilidade,
deve ser admitida a interposição de apelação (1.061/1.067).
Assim, e porque eventual acolhimento do apelo
melhoraria a posição jurídica dos recorrentes e ele foi interposto
tempestivamente e foi preparado, só resta sua admissão.
Em parte, com razão os apelantes.
De inépcia da inicial não há falar.
Ora, a cumulação de pleitos indenizatório e de prestação
de contas já foi afastada na r. sentença, de modo que argumentar com tal
incompatibilidade de pedidos não socorre aos apelantes.
Com efeito, na sentença se reconheceu que: “Ante a
especialidade do rito da ação de exigir contas, inviável a cumulação com
pedido de indenização extrapatrimonial - com a ressalva de que a
pretensão à indenização material não pode ser desde logo afastada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011065-73.2016.8.26.0079 -Voto no 38838
4
porque, dada a natureza da prestação jurisdicional a ser entregue alfinal,
não se pode aprioristicamente excluir a possibilidade de constituição de
crédito em favor dos autores, via título executivo judicial. Assim, processa-
se o pedido de exigir contas”.
Passa-se ao tema de fundo.
A regularidade do agir dos recorrentes há de ser aferida
com a prestação de contas. Nesse momento processual, o que se decidiu
em primeira instância, e agora se confirma, é o dever de que as contas
sejam prestadas, não se elas são ou não boas.
Note-se que a parte recorrida não poderia mesmo,
validamente, negar-se a prestar contas, por força do quanto constantes nos
contratos que as vinculam reciprocamente (mútuo rotativo, compromisso de
opção de venda e compra de quotas de sociedade e prestação de serviços
de administração de empreendimento e consultoria gerencial) e dizem com
a administração de bens alheios.
Acresça-se que não basta a mera entrega de
documentação senão que, como bem salientado na sentença, a prestação
de contas na adequada, prevista no art. 551, caput, do CPC, verbis:
“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma
adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver.”
No mais, impende consignar que não se cuida de pleito
genérico de prestação de contas porque a parte autora logrou indicar na
inicial, com a precisão necessária, aquilo que nas avenças firmadas entre
as partes deve ser objeto de prestação de contas (notadamente fls. 05/06).
Quanto ao valor da causa atribuído pela parte autora,
nenhuma ressalva há de ser feita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011065-73.2016.8.26.0079 -Voto no 38838
5
Com efeito, como bem salientado na sentença, “o valor
atribuído à causa (R$ 1.000.000,00) corresponde ao valor de, ao menos,
um dos contratos celebrados pelas partes, e guarda mais relação com o
proveito econômico que se persegue na demanda - à luz da narrativa fática
exposta na vestibular - do que o singelo valor aleatoriamente sugerido
pelos contestantes (R$ 10.000,00)”.
Porém, no que toca aos encargos da sucumbência,
comporta pequeno reparo o julgado.
Ora, os autores cumularam pedido de indenização com o
de prestação de contas e tal cumulação não foi aceita pelo juízo de primeiro
grau, por meio da decisão ora guerreada.
Como não se insurgiram contra tal decisum, a questão
encontra-se acobertada pela preclusão.
Assim, mostrou-se correta a decisão recorrida quando
determinou que cada parte arcasse com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais.
Mas no que diz respeito aos honorários de sucumbência,
a conclusão é distinta.
Frise-se, para que se evitem incidentes desnecessários,
que a questão foi expressamente controvertida no apelo, porque buscaram
os recorrentes fossem os recorridos condenados a arcar com o ônus da
sucumbência.
Dito isso, temos que nesta fase da ação de prestação de
contas, não há falar em honorários de sucumbência.
Com efeito, “A decisão que encerra a primeira fase da
ação de exigir contas é interlocutória e, por esta razão, não enseja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011065-73.2016.8.26.0079 -Voto no 38838
6
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais devem ser
fixadas quando da prolação da sentença, na segunda fase” (Agravo de
Instrumento 2064498-47.2018.8.26.0000, 31a câmara de Direito Privado,
rel. Des. Paulo Ayrosa, j. em 12/06/2018).
Assim, não se pode cogitar da aplicação do disposto no
art. 85, § 11, do NCPC e mais, afasta-se a condenação dos requeridos a
arcar com tal verba.
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica